Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-02148
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2011/2148
Acusados: JR Participações Empresariais Ltda.
Lincoln Reginaldo Costa
Ementa: Ausência de informação sobre a redução, acima de 5%, de participação em ações preferenciais de
emissão da Gazola S/A Indústria Metalúrgica. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados JR Participações
Empresariais Ltda. e Lincoln Reginaldo Costa a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 100.000,00
por infração ao §4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausentes os acusados, que não constituíram representantes.
Presente a Procuradora Federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Eli Loria, Relator, Alexsandro Broedel Lopes, Luciana
Pires Dias, Otavio Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/2148
Indiciados: JR Participações Empresariais Ltda.
Lincoln Reginaldo Costa
RELATÓRIO
O Superintendente de Relações com Empresas da- SEP apresenta acusação, datada de 25./03./11, em
relação àa JR Participações Empresariais Ltda. ("JR") e Lincoln Reginaldo Costa, acionistas da Gazola S/A Indústria
Metalúrgica ("GAZOLA", ou "Companhia"), por infração ao §4° do art. 12 1 da Instrução CVM n° 358/02, pela ausência
de informação sobre a redução, acima de 5%, de sua participação nas ações preferenciais de emissão da companhia,
respectivamente, no período entre dezembro de 2008 e junho de 2009 e no período de julho de 2009.
As infrações são caracterizadas como graves, para os fins previstos no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos
termos do art. 182 da mesma Instrução. Fui designado diretor-relator mediante sorteio realizado na reunião do
Colegiado derealizada em 23./08./11.
Os acusados foram devidamente intimados por via epistolar em 06./04./11 (fls.123 e 124). Considerando o
domicílio indefinido da empresa JR Participações Empresariais Ltda., o Superintendente de Processos Sancionadores
determinou a publicação de edital no Diário Oficial da União, o que se deu em 27./06./11 (fls.129). Os dois acusados
não apresentaram defesa.
Em 18./05./09, o analista da Gerência de Acompanhamento de Mercado -– 1 (GMA-1), em despacho acostado às
fls.01/02, sugeriu que o Processo CVM n o RJ2009/1393 fosse encaminhado à SEP, observando que negociações
1/4

relativas ao acionista JR Participações Empresariais Ltda. não haviam sido divulgadas.
Foi enviado pela área de acompanhamento de empresas, em 08 ./07./09, correspondência ao diretor de
Relações com Investidores da GAZOLA (fls.03/04) solicitando manifestação da Companhia quanto aos negócios
realizados pela JR Participações Empresariais Ltda. com ações preferenciais de emissão da GAZOLA, no período de
01./12./08 a 31./01./09, e indagando se o acionista teria informado à Companhia a esse respeito.
A GAZOLA, em 19./07./09, apresentou cópia de carta que a JR enviara à Companhia em 28 ./11./08, na qual
informava a "intenção de venda" das ações da Companhia (fls. 05/06).
A SEP, verificando que as informações constantes dos Formulários previstos no art. 11 da Instrução CVM no
358/02 enviados pela Companhia não abrangiam a totalidade dos negócios realizados em bolsa pela JR, no período
entre 01./12./08 e 30./06./09, oficiou à Companhia (fls.07). O pedido foi reiterado em 15 ./03./10 (fls.08).
Ainda em 15./03./10, foram enviadas correspondências aos ora acusados solicitando manifestação a respeito
de um eventual descumprimento daos artigos. 11 e 12 da Instrução CVM no 358/02, devido à ausência de divulgação
de informações sobre negociações que os mesmos efetuaram com ações da Gazola (fls. 15/17), nos termos do artigo
11 da Deliberação CVM no 538/08.
A JR não respondeu ao ofício e Lincoln Reginaldo Costa foi considerado ausente após três3 tentativas de
entrega da correspondência.
A SEP observa que a GAZOLA teve seu registro de companhia aberta suspenso, em 16 ./04./10, e que seu
DRI teve imputada penalidade de multa, em 31./05./10, no âmbito do Processo Administrativo de Rito Sumário CVM no
RJ2009/4088.
A Companhia, em 04./05./10, protocolou resposta ao pedido de informação da SEP (fls.22/23) esclarecendo
que, em 31./08./99, a Companhia teve decretada falência quando foram demitidos os funcionários. A falência foi
levantada pelo TJRS em 30./09./09, permanecendo a empresa lacrada por mais de 60 dias, sendo suas atividades
reativadas em meados de dezembro. No dia seguinte, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado com teor
semelhante à resposta descrita no parágrafo anterior (fls. 24/25).
A SEP verificou que a JR Participações Empresariais Ltda., em 30./11./08, possuía 355.306 ações
preferenciais de emissão de Gazola, correspondentes a 36,6% do total dessa espécie de ações (fls.37/40).
Confrontando tais dados e a listagem fornecida pela Bovespa Supervisão de Mercados (fls.78/84), a SEP verificou que
somente parte dos negócios foi apresentada pelo Sistema IPE. As operações de venda de dezembro de 2008 e todas
as operações ocorridas em janeiro de 2009 não foram mencionadas.
Conforme descrito pela acusação, a JR detinha, em 31 ./03./09, segundo o formulário enviado em 14 ./04./09,
359.106 ações (equivalentes a 36,96% das ações preferenciais) e no formulário referente a abril de 2009 o saldo era
de 173.006 ações preferenciais. Ademais, o acionista alienou ações equivalentes a 8,33% das preferenciais, durante o
mês de abril, bem como em maio e junho de 2009, conforme formulários "Valores Mobiliários negociados e detidos –
Posição Individual" enviados à CVM em 05./08./09.
Já Lincoln Reginaldo Costa teria efetuado várias operações de compra e venda com as ações preferenciais de
emissão da Gazola, resultando em uma redução da participação de aproximadamente 9,85% daquela espécie de
ações (fls. 71/77), com base no formulário "Valores Mobiliários negociados e detidos – Posição Individual" referente ao
mês de julho de 2009, enviado pela Companhia à CVM em 28./08./09.
Dessa forma, a acusação entende ter havido o descumprimento ao art. 12, §4o da Instrução CVM no 358/02
por Lincoln Reginaldo Costa e pela empresa JR Participações Empresariais Ltda., que não informaram imediatamente
à Companhia cada redução de 5% ocorrida em sua s participações em ações preferenciais de emissão da GAZOLA..
É o relatório
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011.

Eli Loria
Diretor-Relator
2/4

---------------------
"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5%
(cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, devem enviar
à companhia as seguintes informações:
...
§ 4o As pessoas mencionadas no caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e
demais valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular
na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta
espécie ou classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe.
2 "Art.18 – Configura infração grave, para os fins previstos no §3o do art.11 da Lei no 6.385/76, a transgressão às
disposições desta Instrução."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/2148
Indiciados: JR Participações Empresariais Ltda.
Lincoln Reginaldo Costa
V O T O
Trata-se de acusação em relação à JR Participações Empresariais Ltda. e Lincoln Reginaldo Costa,
acionistas da Gazola S/A Indústria Metalúrgica ("GAZOLA", ou "Companhia"), por infração ao §4o do art. 12 da
Instrução CVM no 358/02, pela ausência de informação sobre a redução, acima de 5%, de participação em ações
preferenciais de emissão da Companhia, no período entre dezembro de 2008 e junho de 2009 e no período de julho de
2009, respectivamente.
Os acusados não apresentaram defesa e quando da instrução do processo também não responderam a
pedido de esclarecimento formulado pela SEP. Por outro lado, a acusação comprovou que a JR Participações e o
senhor Lincoln Reginaldo Costa, acionistas da Companhia, alienaram participações em ações preferenciais acima de
5%, sem que tivessem comunicado tal fato. Assim, restou configurada a infração ao disposto no §4o do art. 12 da
Instrução CVM no 358/02.
Vale lembrar que a alienação de 5% de ações de uma mesma espécie de uma companhia aberta é
considerada informação relevante e pode influenciar a decisão de investidores. Assim, a comunicação de alienação
deve ser realizada consoante os ditames da comunicação de aquisição de participação acionária relevante
estabelecida no caput do art.12 da Instrução CVM no 358/02; ou seja, deve ser realizada imediatamente, sempre que
for atingido o percentual de 5% do total de espécie ou classe e cada vez que a participação se reduza em 5%,
obedecendo ao disposto no §3o do mesmo artigo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, já considerando a gravidade das condutas
e o fato de os acusados não serem reincidentes, Voto pela aplicação de multa pecuniária individual no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) à JR Participações Empresariais Ltda. e a Lincoln Reginaldo Costa, acionistas da Gazola
S/A Indústria Metalúrgica, por infração ao §4o do art.12 da Instrução CVM no 358/02, pela ausência de informação
sobre a redução, acima de 5%, de participação em ações preferenciais de emissão da Companhia, respectivamente no
período entre dezembro de 2008 e junho de 2209 e no período de julho de 2009.
É o voto.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-relator
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/2148 realizada no dia 08 de novembro de 2011.
3/4

Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/2148 realizada no dia 08 de novembro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.

Luciana Pires Dias
DIRETORA

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/2148 realizada no dia 08 de novembro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/2148 realizada no dia 08 de novembro
de 2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados JR Participações Empresariais Ltda. e Lincoln
Reginaldo Costa a penalidade de multa pecuniária individual no valor proposto pelo Diretor-relator em seu voto.
Encerro esta sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

4/4